Tribunal: TJMT
Processo: 1018798-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018798-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUNIOR SANTOS DOS REIS - CPF: 033.848.391-88 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (AGRAVADO), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUNIOR SANTOS DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – REGIME SEMIABERTO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP
– PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018798-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JUNIOR SANTOS DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Junior Santos dos Reis, em face da decisão exarada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que indeferiu o pedido formulado pela defesa do reeducando de retirada da tornozeleira eletrônica (id. 151716695 – fls. 10/11).

Em suas razões, a defesa pleiteia a retirada da tornozeleira eletrônica, argumentando, em síntese, de não ser razoável e proporcional o monitoramento eletrônico, dificultando a ressocialização do reeducando que trabalha como entregador (id. 151716695 – fls. 19/23).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso (id. 151716695 – fls. 34/40).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“
pelo desprovimento o agravo em execução, com a manutenção do decisum objurgado nos moldes em que foi prolatado.”
(id. 156140157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUNIOR SANTOS DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se vislumbra dos autos, o agravante pleiteia a retirada da tornozeleira eletrônica, sob o argumento de não ser razoável e proporcional o monitoramento eletrônico, dificultando a ressocialização do reeducando que trabalha como entregador.

O juízo
a quo
, em decisão proferida em 04/07/2022, fixou as regras para o cumprimento da pena no regime semiaberto, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica (id. 151716693 – fls. 33/37).

Em 22/07/2022, a defesa pleiteou a revogação do monitoramento eletrônico (id. 151716693 – fls. 82/85), sendo indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...) No que tange ao pedido de retirada da tornozeleira eletrônica elaborado pela Defesa do reeducando, verifico que subsistem incólumes os motivos ensejadores para manutenção do monitoramento eletrônico imposto ao reeducando, tendo em vista que a este foi fixado as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, condicionado ao uso da tornozeleira eletrônica (seq. 98.1).

Destaco, ademais, que a monitoração eletrônica condiz com o regime atual de cumprimento de pena aplicado ao apenado, e que inexiste fato excepcionalmente grave/urgente apto a ensejar o abrandamento da medida.

Ante o exposto, tendo em vista que persistem os motivos ensejadores da medida cautelar de monitoração eletrônica, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do reeducando de retirada da tornozeleira eletrônica (...).”
(Sic – id. 151716695 – fls. 10/11).

Pois bem.

Em que pese os argumentos defensivos, razão não lhe assiste.

O agravante progrediu para o regime semiaberto, sendo que, em razão da ausência de estabelecimento penal adequado, o Juízo de Execução Penal, lhe concedeu a liberdade eletronicamente monitorada, entre outras condições, sendo tal situação perfeitamente adequada ao caso, consoante preceitua o art. 146-B, II e IV, da Lei n° 7210/84, senão vejamos:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

(...)

IV – determinar a prisão domiciliar;

Dessa forma, resta claro que a medida está pautada em dispositivo legal, bem como de acordo com o que determinou a Súmula Vinculante n° 56 do STF,
in verbis:

STF – Súmula Vinculante n° 56
: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Por sua vez, ressalte-se que os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n° 641.320/RS, foram os seguintes:

“(...) o Tribunal, apreciando o tema 423 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas b e c); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a

liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
(...)"

Constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, situação em que o agravante esta submetido.

Registra-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico, representa um beneficio ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicilio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Nesse sentido, trago recente jugado de minha relatoria:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO – REGIME SEMIABERTO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP
– PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais.
(N.U 1019434-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

Assim, diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso de agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023